Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUCIMARA RIBEIRO PEREIRA DESPACHO O apelante não trouxe com seu apelo a guia emitida referente ao comprovante bancário de pagamento, como exige o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal, de modo que impossível verificar a regularidade do preparo. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, oportunizo prazo de 5 dias ao apelante para comprovar o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Esclareço que a parte poderá acostar a guia referente ao comprovante ID 45864994, caso em que terá que realizar apenas um novo pagamento para fins da dobra legal. Do contrário, deverá que comprovar dois novos recolhimentos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator